Tribunal: STF
Processo: HC 97216
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÕES PENAIS BASEADAS NOS MESMOS FATOS, MAS COM PEDIDOS DIVERSOS. ORDEM DENEGADA. 


1. A litispendência só ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso de duas ações penais que, com base nos mesmos fatos, narram condutas diversas, com diferente enquadramento típico, o procedimento correto é a reunião de ambas perante um único juízo, tendo em vista a conexão, tal como reconhecido no acórdão impugnado. 




2. Ordem denegada.